Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA PTI - PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA. GESTOR NACIONAL DO SUS. RESPONSABILIDADE. PROCEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATRIBUIÇÃO. PADRONIZAÇÃO. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FEDERALISMO COOPERATIVO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESP N. 1.657.156/RJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. NATJUS. CONSULTA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ART. 20, DA LINDB. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei do SUS, Lei n° 8.080/90, prevê que a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (art. 19-Q), por meio de processo administrativo específico (art. 19-R). 1.1. Na hipótese de falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, o art. 19 – P, da Lei 8.080/90, disciplina a dispensação de medicamentos. 1.2. A Lei n° 8.080/90 não autoriza a padronização de medicamento por Estados e pelo Distrito Federal, nem a aquisição de medicamentos não padronizados. 1.3. A Atribuição de padronização de medicamentos para inclusão na lista do SUS é do gestor nacional do SUS (art. 19-Q) isso porque a padronização de medicamentos consiste na formação de uma relação fundamental de medicamentos, que tem como propósito constituir os estoques das farmácias (MAIA NETO, 2005). 1.4. Quando o Judiciário defere um medicamento aprovado pela ANVISA , mas não incorporado na assistência farmacêutica do SUS para determinada patologia, atua de forma disfuncional, sem observar a competência (art. 19-Q) de incorporação dessa terapia, bem como o procedimento de incorporação (o processo administrativo do art. 19-R), previstos na Lei n° 8.080/90, de modo que é necessário que o ente responsável pela padronização integre a lide, a fim de viabilizar a dispensação de medicamentos.

2. É responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde(RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.1. Diante dos critérios constitucionais de descentralização, hierarquização e do federalismo cooperativo, compete à União o planejamento e coordenação das ações integradas em prol da saúde pública. Precedentes STF: ADPF672. 2.2. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Precedentes do STF: RE 855.178 Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.3. Cabe à Justiça Federal julgar ação que pede ao Estado o fornecimento de remédio que não consta das políticas do Sistema Único de Saúde (Precedentes do STF: RE n. 1.299.773-AgR; RE 1.307.921/PR).

3. Não foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ. 3.1. No caso dos autos, houve elaboração de nota técnica por parte do NATJUS na qual restou consignado que “até o momento, o uso de rituximabe para PTI não é aprovado pela ANVISA e não há manifestação expressa da CONITEC a respeito dessa medicação para a doença em questão”. 3.2. Na contestação e na nota técnica NATJUS foi destacada a existência de medicações disponíveis no SUS para a patologia do Autor, mas que não foram prescritas pelos médicos assistentes. 3.3. Os laudos médicos, apesar de sinalizarem de forma circunstanciada acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, deixaram de demonstrar a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, para o tratamento da patologia PTI. 3.4. Os médicos assistentes não esgotaram todas as opções e medicamentos padronizados e disponibilizados pelo SUS pata PTI.

4. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. 4.1. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o) e conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliam as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base em evidências científicas disponíveis. 4.2. Isso, entretanto, não é obstáculo para o não acolhimento, pelo magistrado, de nota técnica que possa divergir substancialmente das razões de decidir adotadas, tal como na hipótese em exame, na qual o NATJUS opinou como favorável à demanda, mesmo considerando que, até o momento, o uso de rituximabe para PTI não é aprovado pela ANVISA e não há manifestação expressa da CONITEC a respeito dessa medicação para a doença em questão

5. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (art. 20, caput, da LINDB). 5.1. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (art. 20, parágrafo único, da LINDB).

6. Conheço o apelo, acolho a preliminar de legitimidade passiva da União e determino a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, dou-lhe provimento. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. Honorários majorados.